Tribunal: STF
Processo: RE 1241614
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região, assim ementado (fl. 3, Doc. 46):



    “PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA. PROVIDO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADES LABORADAS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. AFASTADA USO DE EPI. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU PARCIALMENTE REFORMADA.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Doc. 47), foram rejeitados (Doc. 57).



    Os Embargos de Declaração opostos pela parte autora (Doc. 51) foram acolhidos (Doc. 69).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 59), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal, o INSS sustenta, em síntese, que, ao reconhecer a especialidade em situações nas quais a utilização de EPI se mostrou eficaz para eliminação ou neutralização da insalubridade, o acórdão recorrido violou “dispositivo constitucional relativo à necessidade de fonte de custeio total (CF/88, art. 195 § 5º), bem como o princípio do caráter contributivo da previdência social (art. 201, caput) e da concessão de benefício especial, somente quando comprovada a submissão do segurado a condições agressoras à sua saúde e integridade física (art. 201, §1º)” (fl. 2, Doc. 59). 



    Sustenta, ainda, que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento do Tema 555.



    Os autos foram remetidos à Turma julgadora para eventual juízo de retratação ao Tema 555 (Doc. 122).



    Mantido o acórdão recorrido, o processo foi encaminhado ao STF.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 1-3, Doc. 46):



    “A r. sentença deixou de acolher o pedido referente ao(s) período(s) posteriores a 16/12/1998, data da edição da Emenda Constitucional nº 20, em virtude da Medida Provisória nº 1.729, de 2 de dezembro de 1998, convertida na Lei nº 9.732 de 11/12/1998, a qual alterou os parágrafos 1º e 2º do artigo 58 da Lei nº 8.213/91. 



    Firmou o r. Juízo o entendimento de que, para os períodos a partir de 16/12/1998, “a jurisprudência assentada relativa ao uso do EPI já não os abarca, haja vista que houve expressa previsão legal, na nova redação do § 2º do artigo 58 da Lei 8.213/91, quanto a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. Ou seja, ficou clara a previsão legal de que deve ser considerado o uso de equipamentos de proteção que atenuem ou eliminem o agente agressivo ou atenuem-no, reduzindo-o a limites considerados como adequados pela legislação.” 



    Também entendeu pela inaplicabilidade da Súmula 32 da TNU, com redação de 14/12/2011. 



    Embora o brilhantismo da lógica adotada pelo Juízo a quo, este não reflete o entendimento já firmado pela jurisprudência.



    O art. 58, § 2º diz tão só que o laudo deverá demonstrar a exposição aos agentes nocivos, a fazer constar informação sobre os equipamentos de proteção (EPI ou EPC) que diminuam a intensidade dos mesmos a graus toleráveis. 



    Sob a ótica do Direito Previdenciário, basta o risco potencial à saúde ou integridade físico do segurado. Assim, àqueles que se submetem a tais riscos quando do seu labor - ainda que reduzidos ou minimizados pelo uso eficaz do EPI -, permanece a possibilidade de uma aposentadoria diferenciada ou mais vantajosa. 



    Destaca-se o brilhante raciocínio da Juíza Federal Rosana Noya (PU 2006.72.95.013023-8/SC): 



    “O uso de equipamento de proteção individual não deve servir para afastar a disciplina previdenciária do tempo de serviço prestado em condições especiais, mas sim servir como forma de proteção direta do trabalhador a agentes nocivos. Não se deve, no particular, subverter o objetivo da política de proteção do trabalhador, do aprimoramento dos instrumentos de diminuição dos danos à sua saúde e do objetivo da norma previdenciária em tratar de forma mais vantajosa o trabalho prestado em condições especiais.” 



    Ademais, firme o entendimento sumular da Turma Nacional de Uniformização, na Súmula nº 09: “O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a insalubridade, no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de serviço especial prestado.” 



    Portanto, a utilização de equipamento de proteção individual não afasta a insalubridade, uma vez que a análise a ser efetuada não se limita a observância do nível de ruído, mas sim, da combinação, ou seja, da associação dos agentes agressivos prejudiciais ao trabalhador no ambiente de trabalho. 



    Por sua vez, quando à aplicação aos limites de tolerância ao agente nocivo ruído, destaco que no período compreendido entre 06/03/1997 a 17/11/2003, estavam vigentes os Decretos 2.172/1997 (anexo IV) e 3.048/1999, este na redação original, cuja aplicação literal resultaria na exigência de exposição a ruído superior a 90 decibéis. Contudo, quando se trata de exposição do segurado ao ruído, estes devem ser sopesados com o caráter social do direito previdenciário. 



    Ademais, a alteração ocasionada pelo Decreto 4.882/2003 ao Decreto 3.048/1999, com o estabelecimento de um novo marco de exposição ao ruído, implicou reconhecimento pela própria Administração Federal de uma situação fática: a sujeição do trabalhador a percentuais superiores a 85 dB(A) é nociva, inclusive no período anterior ao advento daquele dispositivo regulamentar. Outro não poderia ser o entendimento, não se modifica uma situação biológica por meio de lei ou decreto. 



    Desta feita, impõe-se admitir como tempo especial a atividade em que o segurado ficou exposto a ruídos superiores a 85 dB(A) entre 06/03/1997 e 17/11/2003. 



    Esse entendimento fica corroborado pela recente redação do texto da Súmula 32 da TNU (DOU em 14/12/2011): “O tempo de trabalho laborado com exposição a ruído é considerado especial, para fins de conversão em comum, nos seguintes níveis: superior a 80 decibéis, na vigência do Decreto n. 53.831/64 e, a contar de 5 de março de 1997, superior a 85 decibéis, por força da edição do Decreto n. 4.882, de 18 de novembro de 2003, quando a Administração Pública reconheceu e declarou a nocividade à saúde de tal índice de ruído.” 



    No caso concreto, quanto ao período de 16/12/1998 a 04/05/2009 (DER), trabalhado na empresa Metalgráfica Rojek Ltda, consta do(s) PPP’s (fls. 02 a 03 da petição anexada em 14/11/2012), observa-se que o autor esteve exposto ao agente nocivo ruído de 92dB(A). 



    Portanto, concluo que o autor faz jus à contagem do tempo como especial, bem como sua conversão em comum, do período compreendido entre 16/12/1998 a 04/05/2009. 



    No mais, mantenho a sentença nos termos em que proferida. 



    Ressalto que a contadoria do juizado de origem deverá elaborar contagem de tempo considerando os períodos reconhecidos pelo presente acórdão, bem como pela r. sentença de primeiro grau. Caso reste demonstrado pela contagem de tempo que a parte autora tem direito a benefício de aposentadoria especial ou a aposentadoria por tempo de contribuição, deverá o benefício mais vantajoso ser concedido mediante parecer a ser elaborado pela Contadoria do juizado de origem que determinará o valor do benefício, bem como apurar o valor dos atrasados desde o requerimento administrativo (04/05/2009).”



    Verifica-se que o RE não se ocupou de afastar os argumentos supracitados, de modo que as alegações sustentadas pelo recorrente estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que faz incidir, no caso, os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles ) e 284 ( É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia ), ambas do STF. 



    Acreça-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, o acórdão recorrido seguiu o entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, quando do julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 664.335-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 555, DJe de 12/2/2015, no qual se estabeleceram as seguintes teses: 



    “I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial; 



    II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.”



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente